Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740488-81.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710359-39.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: ALDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover. Após o trânsito em julgado, promova a Secretaria as comunicações de praxe. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora